Tribunal: TJSP
Processo: 1029061-38.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO ENTRE MOTOCICLETAS EM CRUZAMENTO DOTADO DE SEMÁFORO – EXISTÊNCIA DE CÂMERA NO CRUZAMENTO QUE, ALÉM DE REGISTRAR O ACIDENTE, PERMITIU CONCLUIR QUE QUEM AVANÇOU O SINAL SEMAFÓRICO FOI O CORRÉU – FATO CORROBORADO POR DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA PRESENCIAL – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – RESSARCIMENTO DEVIDO – DANOS MORAIS – INEXISTÊNCIA DE LESÕES

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO ENTRE MOTOCICLETAS EM CRUZAMENTO DOTADO DE SEMÁFORO – EXISTÊNCIA DE CÂMERA NO CRUZAMENTO QUE, ALÉM DE REGISTRAR O ACIDENTE, PERMITIU CONCLUIR QUE QUEM AVANÇOU O SINAL SEMAFÓRICO FOI O CORRÉU – FATO CORROBORADO POR DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA PRESENCIAL – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – RESSARCIMENTO DEVIDO – DANOS MORAIS – INEXISTÊNCIA DE LESÕES CORPORAIS – PRETENSÃO FUNDADA EM ALEGAÇÃO DE ABALO PSÍQUICO EM RAZÃO DO ACIDENTE EM SI – DESCABIMENTO - SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.

Ainda que se possa reconhecer uma perturbação emocional decorrente do acidente, tal situação não se reveste de gravidade suficiente para autorizar o reconhecimento de um dano moral indenizável, traduzindo, essencialmente, um súbito e desagradável sobressalto, sem vocação para produzir sofrimento psicológico relevante, capaz de justificar o reconhecimento de um dano de natureza extrapatrimonial.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.